Tribunal: TJSP
Processo: 3004872-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de cobrança relativa a mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ação mandamental esta em que se reconhecera o direito à incorporação do ALE aos proventos e pensões – Considerados os termos do julgamento da Apelação no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de cobrança relativa a mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ação mandamental esta em que se reconhecera o direito à incorporação do ALE aos proventos e pensões – Considerados os termos do julgamento da Apelação no 0600592-55.2008.8.26.0053, haver-se-ia de acolher a referida impugnação – Recurso provido.